Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO EM PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO. DERRUBADA DE EDIFICAÇÃO PELA AGEFIS. AUSÊNCIA DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADE DO IMÓVEL CONFIGURADA. ÁREA SOB PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO DEVIDA.
1. Evidenciado que os Autores/Apelantes impugnaram, de forma efetiva, os fundamentos da sentença, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso de apelação.
2. Tendo em vista que a causa ensejadora da derrubada do imóvel litigioso consistia em irregularidade atribuída exclusivamente aos Autores/Apelantes, eis que edificaram unidade residencial sem atender às exigências legais para o ato, inviável imputar aos Réus qualquer responsabilidade pelos prejuízos sofridos em decorrência da atuação dos agentes de fiscalização.
3. No caso em que é possível mensurar o proveito econômico pretendido pelos Requerentes, que equivale ao valor atribuído à causa, a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC/15 impõe que os honorários sejam estabelecidos sobre o valor atualizado da causa e não equitativamente.
4. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Recurso dos Réus conhecido e provido. Preliminar rejeitada.